Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-62.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIRLENE MARTINS DE ABREU - CPF: 799.434.111-04 (APELANTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), THAIS EMILLY MARTINS BISPO - CPF: 062.980.211-40 (APELANTE), GIZA THAILA MARTINS SILVA - CPF: 062.573.551-09 (APELANTE), IGOR MARTINS SILVA - CPF: 062.573.371-19 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GIOVANA DA GAMA FORTUNATO - CPF: 514.170.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GIRLENE MARTINS DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO- REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado.

Laudo pericial aponta que os médicos utilizaram de meios adequados para realização dos procedimentos, porquanto não há que falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n.
1001477-62.2017.8.11.0002

APELANTE:
Girlene Martins de Abreu

e
Outros

APELADO:
Associação De Proteção A Maternidade E A Infância De Cuiabá.

3a Vara Civel da Comarca de Cuiabá-MT

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
Igor Martins da Silva, Gisa Thaila Martins Silva e Thais Emilly Martins Bispo,

de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

AÇÃO
: Ação De Obrigação De Fazer C/C Condenatória De Danos Morais In Re Ipsa e Tutela Antecipada, movida
em face de
Associação De Proteção a Maternidade e a Infância De Cuiabá.

SENTENÇA
(ID. 202285777)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a requerente, ao pagamento de custas processuais e verba honorária arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sendo, porém inexigíveis enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora.

APELAÇÃO

(ID. 202285778):
IGOR MARTINS SILVA e outros
, sustenta que houve negligência e desleixo do requerido e por essa razão requer a indenização por danos morais (ID. 202285778).

CONTRARRAZÕES

(ID. 202285780): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por Igor Martins da Silva, Gisa Thaila Martins Silva e Thais Emilly Martins Bispo,

de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Girlene Martins de Abreu ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer c/c condenatória de danos morais in re ipsa e tutela antecipada – urgência (art. 300, NCPC)” em desfavor de Hospital Geral Universitário - HGU, relatou, em síntese, que em 14.04.2004 foi internada no hospital HGU para realização de parto cesariana, tendo recebido alta hospitalar em 20.04.2004.

Afirma que após infrutíferas tentativas de engravidar, procurou um médico ginecologista no ano de 2014, e realizou ultrassom transvaginal, oportunidade em que o médico não conseguiu localizar seu ovário esquerdo e suas trompas.

Porquanto em janeiro de 2017 a requente teve acesso ao prontuário médico e soube que fora realizada cesariana e laqueadura tubária, a qual aduz nunca ter solicitado, por essa razão postulou pedido judicial para que o hospital fornecesse todo tratamento/exames de fertilização/inseminação e ou reversão, bem como que o requerido arcasse com a realização do exame de histerossalpingografia solicitado pelo medico, bem como a condenação do hospital em danos morais no valor de R$100.000,00.

Lado outro o requerido afirmou que não houve imperícia ou negligencia no atendimento, pois a laqueadura foi realizado com autorização da autora em razão do histórico de saúde e do risco de ser submetida a uma cirurgia de cesária.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não houve demonstração de equivoco, por imprudência, imperícia ou mesmo negligencia da parte requerida.

Para um melhor entendimento se faz necessária algumas informações.

Girlene Martins de Abreu, faleceu em 13.01.2021 em razão de um acidente de transito conforme consta em atestado de óbito acostado ao Id. 202285731 e por esse motivo ocorreu a habilitação dos herdeiros

Igor Martins da Silva, Giza Thaila Martins e Thais Emilly Martins Bispo.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma da sentença, para o fim de julgar procedente a indenização por danos morais.

O que se observa, do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento do parto e a laqueadura foi realizado no
HOSPITAL GERAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ .

Na lide, a parte autora sustenta a responsabilidade do hospital alicerçada na conduta do médico que teria lhe atendido de forma imperita, ao realizar a laqueadura, sem sua autorização.

No entanto, o laudo pericial (ID 120204642), aponta que os médicos aplicaram os procedimentos adequados, assim não identificada negligencia ou imperícia.

Cite-se, por oportuno, trecho do laudo pericial:

“A autora veio a óbito no transcorrer do processo e os seus herdeiros no espólio confirmam como três filhos compatível com as informações que ela tinha fornecido inicialmente durante sua internação no hospital da ré e não, como tinha declarado nos autos. Assim fica justificada a indicação cirúrgica de cesariana e laqueadura tubária da parte ré por cesarianas sucessivas em gestação de risco, indicação essa também prevista na legislação vigente de planejamento familiar.”

Verifica-se que foi afirmado várias vezes no laudo pericial que a cirurgia da autora foi de risco, com diminuição moderada do liquido amniótico e tinha risco de ruptura uterina, além da existência de fibrose e afinamento da região e convulsões que poderia complicar futuras gravidez, além das complicações que envolvia o caso, que foi confirmado pelos filhos da autora, conforme perícia.

Ademais o requerido por meio de documentação (Id. 9726989) demonstrou que a época dos fatos, o médico tinha a prerrogativa de efetuar a esterilização em caso de risco.

Vejamos o que dispõe da lei no 9263/96:

Art. 10.
Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

(...)

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§ 2o É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto
, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores
.

Assim,
se não restou demonstrado o erro no procedimento médico realizado, portanto há que se manter a improcedência do pleito indenizatório.

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA

para manter a sentença que julgou

improcedentes os pedidos de condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024